Tribunal: TJDFT
Processo: 0740759-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE FORMA ELETRÔNICA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Escorreita a sentença de extinção do processo por abandono da causa quando preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 485, inc. III e § 1o, do CPC.
2. No caso, não há falar em ofensa aos princípios da economia processual, da celeridade, da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais. O Poder Judiciário não pode ficar à disposição da parte, aguardando sua conveniência para se manifestar nos autos, sendo oportuno frisar que existe prazo, procedimento e processo justamente para se conferir segurança e confiabilidade na tutela jurisdicional, mormente diante das oportunidades conferidas ao apelante.
3. Apelação conhecida e não provida.